Tribunal: TJSP
Processo: 1018403-20.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PULMÃO. OSIMERTINIBE (TAGRISSO). Sentença de procedência. Apelo da ré. Ausência de recolhimento do preparo. Inércia após determinação para comprovação de recolhimento do preparo pelo juízo a quo. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.